Tribunal: TJDFT
Processo: 0734046-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0734046-31.2025.8.07.0000 PACIENTE: BRUNO DA SILVA ANSELMO IMPETRANTE: ADRIEL DE SOUZA MADEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ADRIEL DE SOUZA MADEIRA em favor de BRUNO DA SILVA ANSELMO contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho (id 241119872, Processo n. 0709015-88.2025.8.07.0006 ou id 75153491) que impôs ao paciente medida cautelar e protetiva de urgência de monitoramento eletrônico, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Narra que o paciente é investigado pela suposta prática de crime de perseguição e de violação de domicílio, e que, após alguns meses, não fora juntada aos autos nenhuma prova das alegações da vítima. Diz que, em um áudio, a mãe da suposta vítima afirma que em nenhum momento “teriam reconhecido que seria Bruno a pessoa que supostamente estaria perseguindo a vítima.” Aduz que o paciente vem enfrentando enorme constrangimento em seu ambiente de trabalho, tendo em vista a utilização de tornozeleira, e que a imposição da monitoração eletrônica é excepcional. Destaca que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis: réu primário, sem antecedentes, residência fixa, com contrato de aluguel anexo aos autos, ocupação lícita, razão pela qual entende que não há risco de reiteração delitiva. Afirma que a Resolução n. 213 do CNJ aponta no sentido de que a monitoração eletrônica deve ser vista como alternativa à prisão e não como elemento adicional de controle de autuados que, pelas circunstâncias apuradas em Juízo, já responderiam ao processo em liberdade. Sustenta que a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica é a decisão mais adequada na visão da Defesa. Requer, assim, por entender presentes os requisitos, a concessão de liminar para que seja revogada a monitoração eletrônica com a imposição de outras medidas se necessário, com fundamento no Artigo 5o, LXVIII, Constituição Federal de 1988 e no Artigo 648 do CPP, em virtude do manifesto constrangimento ilegal suportado pelo paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. De início, registro que o impetrante não registrou em sua petição que a decisão combatida impôs ao paciente medida cautelar e protetiva de urgência de monitoramento eletrônico, em razão do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. No mais, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é a hipótese em apreço. Após o exame dos autos, nesta estreita sede preliminar, não verifico na impetração elementos capazes de reverter a decisão do Juízo de origem, que, ao lhe serem reportadas notícias de vulneração, pelo paciente, das medidas protetivas de urgência inicialmente fixadas em favor da suposta vítima (1- Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; 2- Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; e 3- Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida – Autos n. 0707083-65.2025.8.07.0006), impôs também ao acusado a medida cautelar de monitoramento eletrônico, prevista no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, estabelecendo como área de exclusão o endereço residencial e outros que fazem parte da rotina da ofendida, decisão essa que se aparenta devidamente fundamentada. Por outro lado, a simples aplicação dessa medida cautelar (monitoração eletrônica), embora se reconheçam os eventuais constrangimentos, não impede, por si só, o exercício profissional do paciente nem a realização de atividades cotidianas, circunstâncias que não colidem com as medidas protetivas de urgência primitivamente fixadas. A matéria, a rigor, depende de exame mais acurado, sobretudo em relação aos fatos imputados ao paciente, o que se dará por ocasião do julgamento do mérito da presente ação, após a devida instrução do feito. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator